Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE FÁRMACO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Deve ser concedida tutela de urgência na hipótese em que se demonstra que o fornecimento do fármaco prescrito para o tratamento de Esclerose Múltipla Remitente Recorrente é indispensável para resguardar a saúde e a qualidade de vida do paciente.
II. Diretrizes de Utilização – DUTs constantes do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito pelo médico assistente.
III. Se a doença é coberta pelo plano de saúde e se o próprio medicamento está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, o roteiro técnico instituído para o seu fornecimento é apenas uma referência que não tem o condão de infirmar a prescrição soberana do médico assistente, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998.
IV. Recurso conhecido e provido.